Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-21.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006239-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUSANA APARECIDA DE MEIRELES - CPF: 006.596.541-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

A parte impetrante não logrou êxito em trazer aos autos quaisquer documentos que embase sua alegação de que estaria havendo preterição no caso concreto, não havendo, sequer, o lotacionograma do órgão comprovando a existência de cargos vagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Suzana Aparecida de Meireles
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de mandado de segurança impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT
, denegou a segurança requestada.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

A parte apelante apresentou recurso de apelação no qual narra que foi publicado o Edital nº 001/2016-PMR para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo, dentre os quais para o cargo de Enfermeiro, com 16 vagas de ampla concorrência, 04 vagas para pessoas com deficiência e 02 vagas para pessoas de baixa renda.

Aduz que foi divulgado o resultado do certame, sendo que a impetrante foi classificada em 5º lugar na vaga de portadores de necessidades especiais, resultado este homologado pelo Decreto nº 7.997/2016 (ID 1826343). Em 15/12/2016 a Administração convocou alguns aprovados (Edital de Convocação nº 001-002/006-007-PMR), dentre os quais a impetrante ora apelante.

Alega que no dia 25/12/2016 foi proferida decisão liminar que suspendeu os efeitos da convocação acima referida, ação esta proposta pela denominada Comissão de Transição da Gestão da prefeitura de Rondonópolis. O Município de Rondonópolis agravou desta decisão, porém o Desembargador relator indeferiu o pleito liminar. Em seguida, em sede de embargos de declaração, o relator reconsideração sua decisão anterior e reconheceu a ilegitimidade ativa da Comissão de Transição, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Assevera que com a extinção do processo sem resolução de mérito, o Município apelado anulou o Edital de Convocação nº 001-002/006-007-PMR (ID 1826352). Ato contínuo, o Prefeito apelado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, mais de 89 (oitenta e nove) pessoas.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial com a consequente concessão da segurança pretendida, para determinar a convocação e nomeação da apelante para o cargo de enfermeira (Id. 1826370).

Na origem o pedido de liminar foi indeferido (Id. 1826356).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, manifestando-se que improcede o inconformismo da recorrente, eis que, como se observa do Edital 18/2017, publicado no Diário Oficial do Município de Rondonópolis, edição 3947, de 28/04/2017, foram convocados aprovados dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de enfermeiro (16 vagas), em Concurso Público 001-002/006- 007, realizado em 2016, em atendimento de determinação judicial, em sede de execução de TAC firmado com o Ministério Público Estadual, sendo que a parte apelante não constou do referido edital em razão de sua colocação, a 5ª, ser acima do número de vagas existentes legalmente, de 4 (quatro) para portadores de necessidades especiais (PNE).

Desse modo requer que esta colenda Corte negue provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada (Id. 1826377).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, para que seja ratificada a sentença recorrida (Id. 1826375).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá,08 de agosto de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto retificado do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020